Tribunal: STF
Processo: ARE 1439217
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 22, fl. 1):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ISONOMIA E RAZOABILIDADE. 



    1. Possuindo o Sindicato legitimidade constitucional para a demanda, com suporte no artigo 8º, inciso III, da Constituição de 1988, não há necessidade de autorização em assembleia tampouco necessidade de apresentação da relação nominal dos substituídos, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Inaplicáveis, desta forma, as limitações dispostas no artigo 2º-A da Lei nº 9.494/1997 e dita legitimidade se estende a toda a categoria e não apenas a seus filiados. 



    2. É cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, devendo ser reconhecida a legitimidade do Sindicato para propor a presente ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa. 



    3. Não se trata de hipótese de reconhecimento da prescrição de fundo de direito, eis que se está diante de relação jurídica de trato sucessivo, enquadrando-se no teor das disposições da Súmula 85 do STJ. 



    4. Reconhecido o direito à progressão funcional dos servidores, por afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e da isonomia, devendo ser declarado o termo inicial para a contagem dos interstícios para as progressões funcionais na data de ingresso no cargo pelo servidor. 



    5. Mantida a sentença que julgou procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que o ato regulamentador violou o princípio da isonomia. Reconheceu devida a postulação do Sindicato, para declarar que o termo inicial para a contagem dos interstícios para as progressões funcionais é o da data de ingresso no cargo pelo servidor”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 24), foram rejeitados (Doc. 26).



    No apelo extremo (Doc. 30), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que houve violação aos arts. 2º; 5º, caput e incisos XXXV, LIV e LV; 8º, II e III; 37; 84, IV; 93, IX; e 169, da CF/1988.



    Aduz que o acórdão recorrido viola os princípios da legalidade, da isonomia e da separação dos poderes, haja vista que o Decreto 84.669/1980, que estabelece as progressões funcionais no âmbito do serviço público federal, foi editado pelo Chefe do Poder Executivo com base no art. 84, IV, da CF/1988.



    Afirma que a avaliação de desempenho segue critérios predeterminados visando separar os servidores em dois grandes grupos, um que progredirá em 12 meses com "conceito 1" (por merecimento) e outro que progredirá em 18 meses com "conceito 2" (por antiguidade), reside aqui a finalidade de todo processo de progressão, realizar a análise comparativa do desempenho dos servidores a fim de favorecer os 50% (cinquenta por cento) que mais se destacaram para a mudança de referência (Doc. 30, fl. 12). Nessa linha, ressalta que a avaliação do desempenho do servidor pelo período de 12 (doze) meses, não se confunde necessariamente com os interstícios de 12 (doze) e 18 (dezoito) meses que devem ser cumpridos para progressão conforme a avaliação. Os servidores sempre serão avaliados de 12 em 12 meses, os interstícios é que sofrem variação (Doc. 30, fl. 13).



    Sustenta ser isonômica a norma, haja vista que favorece aqueles 50% que mais se destacaram no período de 12 meses. 



    Acresce que Se a progressão dependesse, exclusivamente, do decurso do tempo, servidores com desempenho desigual progrediriam após o mesmo tempo de serviço prestado, ainda que um deles tivesse desempenho superior e tivesse trabalho em momento de crise, ou de sobrecarga de trabalho (Doc. 30, fl. 14).



    Assim, defende que o acórdão recorrido, ao julgar procedente a pretensão autoral, acabou por violar o princípio da isonomia, a Súmula Vinculante 37 e as regras orçamentárias.



    Subsidiariamente, requer que a condenação da União limite-se aos substituídos domiciliados no Estado base do Sindicato.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE por incidirem os Temas 823 e 1075 da repercussão geral. Quanto ao mais, inadmitiu o recurso por (a) demandar análise da legislação infraconstitucional; (b) ser inviável a análise de violação de Súmula de Tribunal; (c) por incidir a Súmula 518 do STJ, segundo o qual não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula; (d) demandar a análise dos fatos e provas constantes dos autos (Doc. 35).



    Interposto Agravo Interno contra a parte da decisão que negou seguimento ao RE (Doc. 39), foi desprovido o recurso, em decisão assim ementada (Doc. 45):



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO VICE PRESIDÊNCIA. REVISÃO. TEMA 823 E 1075/STF. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior.



    2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise dos paradigmas, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma.



    3. Dessa forma, a aplicação dos temas 823 e 1075 do STF ao caso, é medida que se impõe”.



    No Agravo em RE (Doc. 41), a parte recorrente aduz que: (a) houve violação direta à Constituição; (b) a Súmula 518 aplica-se apenas no âmbito dos recursos especiais; e (c) é inaplicável a Súmula 279 do STF.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da trazidos pela UNIÃO para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 30, fls. 6-7):



    “IV – DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 1035, § 1º, do CPC) 



    Em atendimento ao artigo 102, inciso III, § 3º, da Constituição, bem como ao artigo 1035 do Código de Processo Civil/2015, passa a União a demostrar a repercussão geral da matéria tratada. 



    Com efeito, é fácil vislumbrar que sob os aspectos político, social e, especialmente, jurídico o tema constitucional transcende os interesses subjetivos da demanda, de acordo com o art. 1035, §1º, do CPC. 



    Em face da divisão de competências constitucionalmente instituída e da profusão de demandas onde se enfrenta a mesma questão. 



    Nessa linha de raciocínio, depreende-se que a hipótese versada nos autos se encontra revestida de repercussão geral, tendo em vista que o tema discutido no recurso possui uma relevância que transcende este caso concreto, revestindo-se de interesse geral, amoldando-se plenamente às exigências contidas no art. 1035 do CPC. 



    Assim, considerando o grande número de servidores interessados na definição acerca do marco inicial para a progressão funcional, é imperioso que o STF confira adequada interpretação, extensão e alcance aos dispositivos da Constituição Federal, que tratam acerca da isonomia e da legalidade respeitadas na definição legal e regulamentar dos critérios para a progressão funcional, para evitar a afronta perpetuada no julgado sob análise. 



    Ademais, cumpre ressaltar que uma óbvia repercussão da questão constitucional colocada é o chamado efeito multiplicador que a decisão deste processo pode gerar. 



    A repercussão geral de natureza política resta evidente quando, em razão da repetição das decisões e da sedimentação da jurisprudência, impede-se o bom desempenhar da política pública administrativa, notadamente quanto à progressão funcional, em prejuízos não apenas aos litigantes da causa em concreto, mas a todos os servidores públicos federais em geral. 



    Também cabe ressaltar o aspecto econômico da questão em tela. Com efeito, característica comum aos processos em que a União litiga é o fato de que os valores envolvidos são significativos (seja pela quantia discutida em cada processo, seja pela quantia discutida em milhares de outros processos idênticos que existam ou venham a existir). 



    Portanto, do ponto de vista econômico, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal certamente causará significativa repercussão nos cofres públicos. 



    Justifica-se, portanto, a atuação desse e. Supremo Tribunal Federal no caso presente, pois se trata de caso de interesse geral, cuja decisão não se confina à esfera subjetiva de direitos exclusivamente dos litigantes do presente processo, mas sim se revela útil a grupos inteiros e a uma grande quantidade de pessoas. 



    Ainda, ressalta a União tratar-se de demanda coletiva, proposta por ente sindical, que possui efeito sobre um número elevado de substituídos – a categoria, nos termos dos precedentes deste STF. 



    Assim, por evidente a questão aqui discutida ultrapassa o interesse das partes, servindo de tese para a situação. Existe, por evidente, relevante questão social (representatividade) jurídico (pelo respeito ao sistema de representação sindical e limites das decisões judiciais) e econômico, em razão da abrangência da matéria. 



    Em atenção ao disposto no § 1º do art. 1.035 do novo CPC, que estabelece novo e específico requisito de admissibilidade para o recurso extraordinário, seja ele a repercussão geral da questão constitucional ali discutida, traduzida na existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, “que ultrapassem os interesses subjetivos da causa”, a ser conferido pelo Pretório Excelso, aponta a Recorrente a relevância da questão constitucional posta em discussão sob tais prismas no efeito paradigmático e multiplicador da decisão meritória proferida. 



    Impor óbice à apreciação do presente recurso, portanto, acaba por importar na própria inefetividade da jurisdição. Se é negado o acesso à Superior Instância para que nela se resolva matéria eminentemente de direito, o que na verdade se nega é o acesso à jurisdição; ou, ainda, nega-se o exercício de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal para interpretar e guardar a Constituição da República, no interesse que, ultrapassando os limites da lide, é interesse de todos na preservação do sistema e da ordem instituída. 



    Assim sendo, em atenção ao disposto no § 1º do artigo 1.035 do CPC, que adicionou requisito de admissibilidade para o recurso extraordinário, impõe-se destacar que a matéria tratada nesta ação preenche as exigências de repercussão geral arroladas estabelecidas pela lei. 



    Dessa forma, resta comprovada a relevância da matéria tratada no presente recurso extraordinário e, em consequência, a necessidade de exame e julgamento dessa por parte do Supremo Tribunal Federal, pois existente repercussão geral sob ponto de vista econômico, político-administrativo e jurídico, estando, portanto, atendida a exigência prevista no parágrafo 3º do artigo 102 da Constituição Federal c/c com o § 1º do artigo 1.035 do CPC do Código de Processo Civil. 



    Assim, tendo o acórdão violado entendimento já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se como demonstrada a repercussão geral, nos termos do citado artigo 1035, § 1º e § 3º, inciso I, do CPC, merecendo conhecimento o presente recurso”.



    Assim, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Em relação à ofensa ao princípio da legalidade, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Quanto ao mais, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para manter sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública para declarar que em relação aos substituídos do sindicato autor, integrantes do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, a concessão de progressões funcionais deve observar o interstício de 12 (doze) meses, tendo como termo inicial dos interstícios utilizados nas progressões e promoções funcionais a data de sua entrada em exercício nos respectivos cargos, desde que os demais requisitos sejam atendidos (Doc. 22, fl. 8):



    “Progressões funcionais O Sindicato-autor ajuizou ação civil pública com o propósito de ver reconhecido o direito à progressão funcional dos servidores substituídos, por meio da declaração de não recepção, pela Constituição Federal, dos arts. 10, §§ 1º e 2º, 15 e 19 do Decreto n. 84.669/1980, que, no seu entender, afrontam os princípios constitucionais da razoabilidade e da isonomia. 



    A sentença julgou procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que o ato regulamentador violou o princípio da isonomia. Reconheceu devida a postulação do Sindicato, para declarar que o termo inicial para a contagem dos interstícios para as progressões funcionais é o da data de ingresso no cargo pelo servidor. 



    A decisão está de acordo com precedentes dessa Corte, dentre os quais cito, de minha Relatoria: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ISONOMIA E RAZOABILIDADE. 1. Possuindo o Sindicato legitimidade constitucional para a demanda, com suporte no artigo 8º, inciso III, da Constituição de 1988, não há necessidade de autorização em assembléia tampouco necessidade de apresentação da relação nominal dos substituídos, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Inaplicáveis, desta forma, as limitações dispostas no artigo 2º-A da Lei nº 9.494/1997 e dita legitimidade se estende a toda a categoria e não apenas a seus filiados. 2. É cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, devendo ser reconhecida a legitimidade do Sindicato para propor a presente ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa. 3. Não se trata de hipótese de reconhecimento da prescrição de fundo de direito, eis que se está diante de relação jurídica de trato sucessivo, enquadrando-se no teor das disposições da Súmula 85 do STJ. 4. Reconhecido o direito à progressão funcional dos servidores, por afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e da isonomia, devendo ser declarado o termo inicial para a contagem dos interstícios para as progressões funcionais na data de ingresso no cargo pelo servidor. 5. Mantida a sentença que julgou procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que o ato regulamentador violou o princípio da isonomia. Reconheceu devida a postulação do Sindicato, para declarar que o termo inicial para a contagem dos interstícios para as progressões funcionais é o da data de ingresso no cargo pelo servidor. (TRF4, AC 5022794- 79.2018.4.04.7200, TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA INGE BARTH TESSLER, juntado aos autos em 22/11/2019) 



    Entendo que a sentença merece ser mantida, visto que deu adequada solução à lide, razão pela qual reproduzo a fundamentação, adotando-a como razões de decidir, verbis: 



    […]



    Ao dispor indistintamente sobre os critérios temporais, no entanto, o referido decreto não observou as particularidades de cada um dos servidores, sendo evidente a afronta ao princípio da isonomia, porquanto servidores em situações desiguais foram tratados de maneira igualitária. 



    Afinal, ao determinar a contagem a partir do primeiro dia dos meses de janeiro e julho, o Decreto n. 84.669/1980, acima transcrito, indevidamente unificou o termo inicial de contagem do interstício para fins de progressão funcional. 



    Além disso, estabeleceu que os efeitos dos atos de efetivação da progressão funcional vigorariam a partir de setembro e março, de modo que, a não ser que a data de entrada em exercício do servidor coincida com o início de cada interstício, os dias trabalhados até o início dos meses de janeiro e julho, posteriormente à sua entrada em exercício, não seriam contados para efeitos de sua progressão. 



    Diante disso, tendo em vista que o ato regulamentador violou o princípio da isonomia, é necessário reconhecer que o termo inicial para a contagem dos interstícios para as progressões funcionais é o da data de ingresso no cargo pelo servidor”.



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, citem-se as seguintes decisões: ARE 1367295, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe. 23/05/2023; RE 1401070, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe. 27/09/2022; ARE 1325710, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe. 7/06/2021; ARE 1263123, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe. 14/4/2020.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente